Tribunal: TJES
Processo: 5019221-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019221-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA

AGRAVADO: ALINE FERREIRA DE MATTOS TOMAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL SEM CONCURSO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DA NORMA DE SUPORTE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra (IPS) contra decisão da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES, proferida em ação anulatória cumulada com obrigação de fazer. A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Portaria n.º 046/2023 e restabelecer os valores anteriormente pagos à autora, que haviam sido incorporados em decorrência de reenquadramento funcional promovido pela Portaria n.º 168/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reenquadramento da autora no cargo de analista previdenciário, sem concurso público específico, viola os princípios constitucionais do art. 37, II, da CF/1988; e (ii) estabelecer se a revogação do fundamento legal do reenquadramento autoriza a anulação do ato administrativo e a consequente supressão das verbas remuneratórias dele decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reenquadramento da servidora de cargo de nível médio para cargo de nível superior, sem prévia aprovação em concurso público específico, configura forma inconstitucional de provimento de cargo, conforme o art. 37, II, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

A revogação do §2º do art. 89 da Lei Municipal nº 2.818/2005 pela Lei Municipal nº 5.717/2023 extingue a base normativa que sustentava o reenquadramento funcional da autora, inviabilizando a manutenção de seus efeitos.

A Administração Pública possui poder-dever de anular atos administrativos eivados de ilegalidade, com base na Súmula 473 do STF, desde que respeitados os limites constitucionais.

A anulação do ato que promovia o reenquadramento e o consequente ajuste na remuneração da servidora não afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, especialmente diante da inexistência de direito adquirido à manutenção de ato administrativo ilegal.

A manutenção da decisão agravada gera ônus financeiro indevido à autarquia previdenciária, com risco à sustentabilidade orçamentária e ao equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência do município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reenquadramento funcional de servidor público sem prévia aprovação em concurso público viola o art. 37, inciso II, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

A Administração Pública pode anular atos administrativos ilegais no exercício do seu poder de autotutela, nos termos da Súmula 473 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e caput; art. 5º, LV. Lei Municipal nº 2.818/2005, art. 89, §2º (revogado). Lei Municipal nº 4.996/2019. Lei Municipal nº 5.717/2023. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43. STF, Súmula nº 473. STF, RE 594.296. TJES, AgInt 5019228-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 18.06.2025. TJES, AgInt 50192266720248080000, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, j. 05.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019221-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA

AGRAVADO: ALINE FERREIRA DE MATTOS TOMAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal daquele juízo, nos autos da ação anulatória c/c com obrigação de fazer ajuizada por
ALINE FERREIRA DE MATTOS TOMAS
, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao requerido que “
suspenda, imediatamente, os efeitos da Portaria n.º 046/2023, restabelecendo os valores suprimidos das remunerações da autora, inclusive os reflexos pecuniários, nos moldes anteriormente praticados
”.

Em suas razões (id. 11334750) sustenta que a agravada foi aprovada em concurso público para o cargo de atendente técnico administrativo de serviços em 2009, com exigência de nível médio de escolaridade, que fora, posteriormente, transformado no cargo de analista previdenciário por meio da Portaria nº 168/2019.

Aduz que dita portaria foi declarada nula em razão da inconstitucionalidade do art. 89, §2º, da Lei Municipal nº 2.818/2005, introduzido pela Lei nº 4.996/2019, e posteriormente revogado pela Lei nº 5.717/2023.

Defende, nesse contexto, que a Portaria nº 046/2023 está amparada na legalidade, porquanto caracterizada a transposição de cargo sem concurso público, com acesso mediante simples requerimento com a opção pelo reenquadramento, violando o art. 37, II, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

E mais: a conduta da autarquia, em observância ao princípio da autotutela, restabelece a legislação aplicável ao caso.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos que a agravada foi aprovada em concurso público para cargo de nível médio (atendente técnico administrativo de serviços - atendente), sendo, posteriormente, reenquadrada como analista previdenciário, cargo de nível superior (ids. 11334125 e 11334127).

Na sequência, ante a Notificação Recomendatória n° 03/2022 do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, sobreveio a Lei nº 5.717/2023, que revogou o §2º do art. 89 da Lei Municipal nº 2.818/2005, ante sua inconstitucionalidade.

A autora ingressou, então, com a demanda de origem aduzindo que a Portaria IPS n° 046/2023 revogou unilateralmente valores incorporados à sua remuneração, sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, configurando violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos.

O magistrado
a quo
, ao analisar o pleito liminar, assim se manifestou:

“A autora fundamenta seu pedido na alegação de que a revogação ocorreu sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, configurando violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos.

A análise dos autos revela elementos suficientes para indicar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo requerente. Consta nos documentos juntados que o autor, servidora efetiva do município, teve suas remunerações majoradas em decorrência de ato administrativo formalizado pela Portaria n.º 168/2019, fundamentada no § 2º do art. 89 da Lei Municipal n.º 2.818/2005. Este ato incorporou um acréscimo à sua base salarial e aos seus reflexos pecuniários, o que foi implementado regularmente por aproximadamente quatro anos.

A posterior revogação unilateral, promovida pela Portaria n.º 046/2023, sem a instauração de pré-processo administrativo e sem oportunizar à autora o exercício do contraditório e da ampla defesa, afronta os princípios da legalidade (art. 37, caput, CF) , da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF), bem como o princípio da segurança jurídica, que protege os atos administrativos regularmente constituídos e integrados ao patrimônio do servidor.

A jurisdição dos Tribunais Superiores é importação ao impor que a supressão de valores incorporados às remunerações de servidores públicos, ainda que eventualmente ilegal em sua origem, exija a observância do devido processo legal. Nesse sentido, destaca-se o precedente firmado pelo STF no julgamento do RE 594.296, registrando a necessidade de procedimento administrativo prévio em casos de atos administrativos que produzam efeitos concretos sobre direitos patrimoniais de servidores.

O perigo de dano é igualmente evidente e decorre da própria natureza alimentar da verbal suprimida. Conforme demonstrado nos autos, a autora sofreu uma redução de aproximadamente 55% em seus salários mensais, o que impactou diretamente na sua capacidade de prover o próprio sustento e o de sua família.

Além disso, uma interrupção abrupta de valores remuneratórios, já consolidados em seu orçamento pessoal, compromete sua dignidade e estabilidade financeira, com potencial de causar prejuízos irreparáveis ou difíceis de reposição, agravando sua vulnerabilidade financeira e emocional.

É importante ressaltar que a natureza alimentar das verbos salariais confere prioridade à sua tutela, conforme reconhecida em diversos jurisprudenciais antecedentes. Assim, a demora na concessão da medida pleiteada pode acarretar prejuízos irreversíveis ao requerente, que dependem de tais valores para atender suas necessidades básicas.

A combinação da probabilidade do direito, robustamente amparada nos documentos e na documentação aplicável, com o perigo de dano irreparável decorrente da natureza alimentar da verba, satisfazendo os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Diante do exposto, defiro a tutela provisória de urgência para: a) Determinar ao exigido Instituto de Previdência Social da Serra (IPS) que suspenda, imediatamente, os efeitos da Portaria n.º 046/2023, restabelecendo os valores suprimidos das remunerações da autora, inclusive os reflexos pecuniários, nos moldes anteriormente praticados; (...)”.

Não obstante o entendimento adotado na origem, a transposição ocorrida configura provimento de cargo público
sem prévia realização de concurso
, o que evidencia violação à Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal:
“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
”

Ademais, vislumbro que a edição da Portaria IPS nº 046/2023, pelo recorrente, decorreu da revogação, pela Lei Municipal nº 5.717/2023, do
§2º do art. 89 da Lei Municipal nº 2.818/2005, o qual assegurava o questionado direito da recorrida, de tal forma que dito ato se reveste de legalidade, ante as
necessárias adequações do cargo e respectiva remuneração em decorrência das atualizações legislativas, sem que se possa falar em violação à segurança jurídica.

Afinal, a Administração Pública possui competência para revisar seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, respeitados os limites constitucionais, sem que tal prerrogativa configure ofensa ao devido processo legal, bem como ao contraditório e à ampla defesa.

Em situações similares, assim decidiu este egrégio Sodalício:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO . REVOGAÇÃO EXPRESSA DO FUNDAMENTO LEGAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra – IPS contra decisão da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Portaria nº 046/2023 e restabelecer os valores remuneratórios de Silvania de Menezes Abades, nos moldes anteriores. O ato impugnado anulou o reenquadramento funcional da servidora ao cargo de Analista Previdenciário, concedido pela Portaria nº 170/2019. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a anulação do reenquadramento funcional da servidora viola direito adquirido ou normas constitucionais; e (ii) definir se a revogação do fundamento legal do enquadramento pela Lei Municipal nº 5.717/2023 valida a exclusão da progressão funcional. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
O reenquadramento da servidora para cargo de nível superior, sem a realização de novo concurso público, afronta o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante 43 do STF, que veda investidura em cargo diverso sem prévia aprovação em concurso público.
4 . O fundamento legal que permitia o reenquadramento funcional (art. 89, § 2º, da Lei Municipal nº 2.818/2005, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.996/2019) foi expressamente revogado pela Lei Municipal nº 5 .717/2023, extinguindo a base jurídica para a manutenção da progressão funcional. 5. A Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, pode anular atos administrativos ilegais, conforme consolidado na Súmula 473 do STF, sem que tal ato configure violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 6 . A manutenção da decisão agravada impõe impacto financeiro indevido ao IPS, obrigando a autarquia previdenciária a realizar pagamentos incompatíveis com a legislação vigente, o que compromete a sustentabilidade orçamentária e atuarial do regime previdenciário municipal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. O reenquadramento funcional de servidor público sem prévia aprovação em concurso público viola o art. 37, inciso II, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 43 do STF. 2 . A Administração Pública pode anular atos administrativos ilegais no exercício de seu poder de autotutela, conforme a Súmula 473 do STF. 3. A revogação expressa do fundamento legal do ato administrativo exclui qualquer direito subjetivo à sua manutenção. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, II. Lei Municipal nº 2.818/2005, art. 89, § 2º (revogado) . Lei Municipal nº 4.996/2019. Lei Municipal nº 5.717/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 43. STF, Súmula 473.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50192266720248080000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível. Julgado em: 05/05/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL SEM CONCURSO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DE BASE LEGAL. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. O enquadramento funcional da agravada no cargo de Analista Previdenciário, sem a realização de concurso público específico para esse cargo de nível superior, configura ascensão funcional vedada pelo art. 37, II, da CF/1988 e pela Súmula Vinculante nº 43 do STF. 2. A revogação expressa do § 2º do art. 89 da Lei Municipal nº 2.818/2005 pela Lei Municipal nº 5.717/2023 suprimiu o suporte normativo do ato de enquadramento, conferindo legalidade à Portaria nº 046/2023, que anulou o enquadramento e reajustou a remuneração da servidora. 3. A Administração Pública tem o poder-dever de anular atos administrativos eivados de ilegalidade, no exercício do poder de autotutela, conforme a Súmula nº 473 do STF, sem que isso implique violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. A manutenção da tutela provisória impõe ônus financeiro indevido ao Instituto Previdenciário, contrariando os princípios da legalidade e da sustentabilidade atuarial do regime próprio de previdência social municipal. 5. Recurso provido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 5019228-37.2024.8.08.0000. Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, 3ª Câmara Cível. Julgado em: 18/06/2025).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência em favor da agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)